Tribunal: TJMT
Processo: 1019537-21.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019537-21.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA - CNPJ: 10.478.007/0007-62 (IMPETRANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIIMINAR E, NO MÉRITO, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 2o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITO CONDICIONANTE A FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FICAL À DESISTÊNCIA DE AÇÕES SOBRE O FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF) – ARTIGO 2o, V, DO DECRETO No 273/2019 QUE INSERIU ALTERAÇÕES NO RICMS E EXTRAPOLOU OS LIMITES REGULAMENTARES DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 631/2019 – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DE AÇÃO DO CONTRIBUINTE – DIREITO CONSTITUCIONAL AO LIVRE ACESSO À JUSTIÇA E LEGALIDADE – ARTIGO 5o, XXXV, E ARTIGO 37,
CAPUT
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –

VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Afigura-se ilegal a disposição contida no artigo 2o, V, do Decreto Regulamentar Estadual no 273/2019, uma vez que extrapola o limite constitucional do poder de regulamentar ao criar condição
sine qua non
para fruição de benefício fiscal, além do conteúdo da Lei Complementar Estadual no 631/2019.

2.

Configurada está a violação do direito líquido e certo da impetrante de formalizar a migração necessária à fruição de benefício fiscal criado pela Lei no10.709/2018, independente da desistência de ações judiciais em que se discute a contribuição ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), porquanto viola os princípios constitucionais do livre acesso à justiça e legalidade, previstos no artigo 5o, XXXV e 37,
caput
, da Constituição Federal.

3. Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado pela empresa
PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA
., contra ato indigitado ilegal/coator do
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL
e
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA
que, ao editar e publicar o Decreto no 273/2019, criou condição de acesso ao benefício instituído pela Lei no 631/2019, cujo teor trata da desistência das ações judiciais em que se questiona o recolhimento do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso, criado pela Lei no10.709/2018.

Em suas razões, assevera que o Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar no 631/2019, reinstituiu o benefício fiscal de R$ 252.781.505,95 (duzentos e cinquenta e dois milhões, setecentos e oitenta e um mil, quinhentos e cinco reais e noventa e cinco centavos), todavia, as autoridades coatoras, desprezando a finalidade da sua concessão, publicaram o Decreto Regulamentar no 273, de 25 de outubro de 2019, o que onera indiretamente a comercialização da carne.

Aduz que o ato decorrente do Decreto no 273/2019 é ilegal por extrapolar o conteúdo da Lei Complementar no 631/2019, uma vez que criou como condição de acesso ao benefício a desistência das ações judiciais em que é questionado o recolhimento do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso (FEEF), criado pela Lei no 10.709, de 28 de junho de 2018.

Verbera que a segurança deve ser concedida para vedar a imposição que lhe está sendo exigida de desistir da ação judicial em trâmite sob o no 1003400-35.2019.811.0041 e, assim, fazer jus ao benefício fiscal, bem como porque “
a Lei Complementar Estadual no 631/2019 não coloca qualquer condição à fruição do benefício à desistência de qualquer processo judicial ou administrativo, sendo a norma restritiva criada pelo Poder Executivo uma insubordinação aos limites materiais impostos pelo Poder Legislativo
”.

Requer a concessão da segurança para que seja determinada a suspensão do artigo 2o, V, do Decreto Regulamentar no 273/2019 e possibilitada a sua migração ao benefício fiscal instituído pela Lei no 631/2019, sem que desista da ação judicial no 1003400-35.2019.811.0041.

O pedido liminar foi deferido (Id. 29022998).

Informações apresentadas, arguindo preliminarmente a inadequação da via eleita e, no mérito, pela denegação da segurança (Id. 29917985).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do d. Procurador Leonir Colombo, opina pela concessão da segurança (Id. 34750953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado pela empresa

Pasqualotto & Pasqualotto Ltda
., contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso, Secretário-Chefe da Casa Civil e Secretário de Estado de Fazenda
que, ao editar e publicar o Decreto no273/2019, criou condição de acesso ao benefício instituído pela Lei no 631/2019, a desistência das ações judiciais em que se é questionado o recolhimento do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso, criado pela Lei no10.709/2018.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

De início, no caso, conforme acima transcrito, verifico que o ato normativo impugnado apresenta efeitos concretos na esfera jurídica da impetrante, uma vez que veda a sua inserção no benefício fiscal pretendido. Logo, não se aplica a Súmula no 266 do Supremo Tribunal Federal quanto ao não cabimento de mandado de segurança contra lei em tese.

No ponto, já se posicionou este Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CARÊNCIA DE AÇÃO. DECADÊNCIA. AFASTADAS. MÉRITO. TRIBUTAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS NÃO PRESENCIAIS REALIZADAS POR CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CONFIRMADA. ADI No 4.628/DF. PROTOCOLO ICMS No 21 DECLARADO INCONSTITUCIONAL. DECRETO No 312/2001 NÃO SE OPERACIONALIZA. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

A regra contida ao art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, é de caráter especial, pertinente a todos os casos de impetração de Mandado de Segurança, não se lhe aplicando as disposições similares presentes no diploma processual comum.
Este Tribunal tem caminhado a largos passos no sentido de firmar entendimento de que, diante dos efeitos concretos gerados sobre a incidência tributária do Estado, em virtude do Protocolo no 21/2011 da CONFAZ, é cabível a ação mandamental para proteção a lesão de direito da empresa contribuinte (impetrante), afastando-se a incidência da Súmula 266/STF, pelo que deve ser repelida a preliminar de carência de ação por inadequação da via eleita.
Não há substrato do qual o Decreto no 312/2011 possa retirar fundamento para sua operacionalização, pois o sistema de tributação de ICMS sobre operações interestaduais não presenciais realizadas por consumidor final não contribuinte (Protocolo ICMS no 21) restou eivado de inconstitucionalidade. (RNS 0053577-93.2014.8.11.0041, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)

Deste modo,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita.

MÉRITO.

A impetrante, empresa que tem por atividade econômica o comércio atacadista de carnes bovinas e suínas, ajuizou em janeiro de 2019, ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária contra o Estado de Mato Grosso, autuada sob o no 1003400-35.2019.811.0041, a requerer a suspensão da exigibilidade do tributo, por meio de depósitos judiciais mensais que vem realizando, no montante do valor que seria devido ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, já acumulando, atualmente, a quantia de R$ 317.918,30 (trezentos e dezessete mil, novecentos e dezoito reais e trinta centavos), depositados em Juízo.

No ponto, a apontada ilegalidade está materializada justamente na exigência contida no Decreto Regulamentar no 273, publicado em 25 de outubro de 2019, que “
Introduz alterações no Regulamento do ICMS, para fins de regulamentação da Lei Complementar no 631, de 31 de julho de 2019, e dá outras providências
”, que extrapola o conteúdo da Lei Complementar Estadual no 631/2019,

ao criar
condição para o acesso do benefício fiscal instituído pela referida Lei
, especificamente no artigo 2o, V, incluiu os artigos 14-B, do inciso V, artigo 3o -A, § 2o, no RICMS, consistente na imposição ao contribuinte que desista das ações judiciais em curso, nas quais se discuta o recolhimento do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso,

in verbis
:

“
Art. 2o. O regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no 2.212, de 20 de março de 2014, passa a vigorar com as seguintes alteraçõs:

(...)

V - acrescentados os artigos 14-A a 14-C ao Capítulo IV do Título I do Livro I, com a seguinte redação:

(...)

Art. 14-B.
Quando expressamente previsto em dispositivo deste regulamento, os contribuintes que estiverem usufruindo ou credenciados para fruição de benefício fiscal, deverão formalizar a migração de que trata este artigo até 30 de novembro de 2019, para fruição a partir de 1o de janeiro de 2020 do benefício fiscal reinstituído e/ou alterado nos termos da Lei Complementar no 631/2019 .

§ 1o Os contribuintes interessados na formalização da migração exigida no caput deste artigo deverão declarar perante a SEFAZ, conforme o caso, a expressa desistência:

I - de ações para discutir ato de enquadramento ou de desenquadramento ou qualquer outro aspecto do ato concessivo do benefício fiscal, ou de condição normativa, inclusive ações e embargos à execução fiscal relacionados com créditos tributários vinculados ao benefício fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, com a quitação integral das custas e demais despesas processuais pelo contribuinte e/ou responsável;

II - de impugnações, defesas e/ou recursos eventualmente apresentados pelo contribuinte e/ou responsável no âmbito administrativo e/ou judicial, relacionados com a fruição do benefício que está sendo reinstituído.

III - de ações judiciais questionando o recolhimento ao Fundo Estadual de Equilíbrio

Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, criado pela Lei n° 10.709, de 28 de junho de 2018.

(...)

Art. 3o-A. Nas operações internas com os produtos adiante arrolados, a base de cálculo do imposto fica reduzida a 16,667% (dezesseis inteiros e seiscentos e sessenta e sete milésimos por cento) do valor da operação: (efeitos a partir de 1o de janeiro de 2020)

I - carnes e miudezas comestíveis das espécies suína, ovina e caprina;

II - aves abatidas, suas carnes e miudezas comestíveis;

III - carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, bem como charque, carne cozida enlatada e cornedbeef, das espécies bovina e bufalina.

§ 1o As operações descritas neste artigo ficam dispensadas do recolhimento ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, criado pela Lei no 10.709 , de 28 de junho de 2018.

§ 2o Os benefícios fiscais previstos neste artigo vigorarão até 31 de dezembro de 2032. (cf. Convênio ICMS 190/2017
. (...)”

Deste modo, entende a impetrante que as autoridades apontadas como coatoras, ao editarem norma de efeitos concretos, praticaram ato ilegal que viola seu direito líquido e certo de “
formalizar a migração necessária para fruir do benefício fiscal até o dia 31 de dezembro de 2019 sem que tenha de desistir da ação judicial em que questiona a contrapartida ao FEEF, desobedecendo o princípio da legalidade, bem como ao sobreprincípio da segurança jurídica
”.

Em outras palavras, em observância às normas acima mencionadas, os impetrados condicionaram o direito da impetrante de usufruir do benefício fiscal previsto na Lei Complementar no 631/2019, à renúncia de todas as impugnações e ações administrativas e/ou judiciais que versem sobre benefícios fiscais, inclusive as que tem por objeto os créditos tributários deles decorrentes.

Deste modo, assiste razão à impetrante, porquanto do que se extrai da leitura do artigo 2o, V, do Decreto Regulamentar no 273/2019, a legislação insere uma medida coercitiva ao contribuinte a aderir ao benefício fiscal, de forma a concordar obrigatoriamente com exigências tributárias do Estado de Mato Grosso ou, no caso, contribuição ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, o que, certamente irá gerar graves prejuízos aos contribuintes com ações já ajuizadas.

Dos artigos acimas citados, restou claro que foi inserida uma condição para a fruição do benefício fiscal de redução da base de cálculo do ICMS para saídas internas de carne bovina, entre outras, logo, a empresa comerciante do ramo frigorífico deve comprovar o preenchimento dos requisitos descritos no Decreto no 273/2019, notadamente, a desistência de ações que discutam a legalidade do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, para que se enquadre nos requisitos do benefício.

Assim, na hipótese, conforme demonstrado nos autos, a impetrante está sendo obrigada a desistir da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária interposta contra o Estado de Mato Grosso, no 1003400-35.2019.811.0041, cuja discussão é justamente acerca da legalidade do FEEF.

Desta forma, verifica-se que o ato perpetrado pelas autoridades coatoras viola direito líquido e certo da impetrante, na medida que é contrária aos princípios constitucionalmente assegurados, como o livre acesso à justiça para discutir direitos e deveres como contribuinte.

“
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
;”

Com efeito, uma vez que o Decreto no 273/2019 foi criado para regulamentar as disposições da Lei Complementar no 631/2019, cujas disposições nada preveem quanto à exigência de desistência de ações judiciais como condição
sine qua non
para fruição de benefício fiscal, não lhe é permitido inovar na ordem jurídica, dispondo em modo contrário às previsões da Lei de ordem primária e hierarquicamente superior, incorrendo também em ofensa ao princípio da legalidade.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A imposição prevista nos Decretos estaduais n. 274 e 288/2019 quanto à desistência das ações judiciais como condição expressa para a fruição de benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, tendo em vista que extrapola os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza
.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo no 1009551-09.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 15/12/2020).

MANDADO DE SEGURANÇA –
FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES SOBRE O FEEF
– ARTIGO 14-B, §1°, III, DO DECRETO N. 273/2019 – ALTERAÇÕES NO REGIMENTO DO ICMS – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUITE NA DISCUSSÃO SOBRE O FUNDO CRIADO PELO GOVERNO – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A imposição prevista no art. 14 do Decreto n. 273/2019, quanto à desistência da ação judicial que discute o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF como condição expressa para a fruição de benefício fiscal, previsto em lei,
afigura-se ilegal, tendo em vista que extrapola os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza
.

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITO PARA A FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL, CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES SOBRE O FEEF – ARTIGO 14-B, §1o, III, DO – DECRETO N. 273/2019 – ALTERAÇÕE NO REGIMENTO DO ICMS – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUITE NA DISCUSSÃO SOBRE O FUNDO CRIADO PELO GOVERNO – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INDEPENDÊNCIA DE ATOS – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A imposição prevista no art. 14, do Decreto n. 273/2019, quanto à desistência da ação judicial, que discute o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, como conditio
sine qua non
para a fruição do benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, na medida que exorbita os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza.

O decreto, como norma secundária, cuja função é, eminentemente, regulamentar, não inova na ordem jurídica, para dispor de modo contrário ao que prevê a lei, dado que esta é norma primária e hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

(TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança no 1019225-45.2019.8.11.0000, Julgamento em 04/06/2020).

Em conclusão, a norma objeto do
mandamus
viola o direito constitucional de ação da impetrante, devendo ser concedida a segurança para garantir o exercício de seu direito ao livre acesso à Justiça para discutir sobre seus direitos e deveres, no caso, a legalidade do recolhimento de contribuição ao FEEF, sem vinculação como requisito à fruição do benefício fiscal de redução de base de cálculo de ICMS sobre a saída interna de seus produtos.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
para
reconhecer a ilegalidade da imposição prevista no artigo 2o, V, do Decreto Estadual no 273/2019, confirmar a liminar anteriormente concedida, possibilitando à impetrante a fruição do benefício fiscal instituído pela Lei no 631/2019, independente de desistência da ação judicial no 1003400-35.2019.811.0041, cuja discussão é o recolhimento da contribuição ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal.

Sem custas nem honorários por ser ação mandamental.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022